Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LUIZ ANTONIO GONTIJO (agravante/executado) contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0714277-21.2018.8.07.0020 movido por MARIA DA CONCEIÇÃO ROSA (agravada/exequente), que deferiu a penhora dos aluguéis, nos seguintes termos (ID 78422563 dos autos de origem): (...) Defiro a penhora dos aluguéis pagos em favor do executado, Luis Antônio Gontijo, em decorrência da locação do imóvel comercial situado na Rua 34 Sul, Lote 08, Loja 05, Residencial Le Paysage –Águas Claras-DF, até o limite do valor atualizado do débito (R$ 12.197,62). O locatário deverá efetuar o depósito judicial dos valores em favor de uma conta judicial vinculada a este juízo. Expeça-se mandado de penhora, intimando-se o locatário (descrito no contrato de locação juntado pelo autor) de que ficará como depositário dos valores até que sejam depositados judicialmente, conforme determinado acima. (...) Em suas razões recursais (ID 22304126), o agravante, em suma, afirma que o imóvel, cujos aluguéis foram penhorados, não lhe pertence mais, uma vez que foi vendido para terceiro de boa-fé. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja retirada a penhora sobre o imóvel pertencente ao terceiro de boa-fé. Preparo (ID 22304137). Contrarrazões (ID 23285285). É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nessa quadra, é imperioso o registro de que a demarcação do agravo de instrumento está vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Em outras palavras, é defeso examinar no agravo de instrumento matérias e documentos que não foram objeto de análise na decisão agravada. No caso, a decisão agravada deferiu a penhora dos aluguéis de imóvel supostamente pertencente ao executado, ora agravante. Contudo, extrai-se dos autos, que o juiz a quo não teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados no recurso e que sustentam as razões de que o imóvel foi vendido para terceiro de boa-fé, portanto, os aluguéis seriam impenhoráveis. Logo, diante da ausência de manifestação do juízo a quo a respeito da alienação do imóvel, cujo valor dos aluguéis foi penhorado, não pode a instância recursal adentrar na sua análise face à configuração de supressão de instância. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NORMAS PREVISTAS EM ESTATUTO PRÓPRIO. QUÓRUM. INTERPRETAÇÃO E EXAME DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Despicienda a juntada dos documentos relacionados nos incisos I e II, do artigo 1017, do CPC, se a ação originária está sendo processada por meio eletrônico, consoante o §5o, deste mesmo dispositivo legal. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando questionado no agravo de instrumento os fundamentos da decisão recorrida. 3. A despeito de assistir parcial razão ao agravante, a ausência de exame, na instância a quo, de outras questões que podem interferir no pedido ora formulado, não podem ser aqui analisadas sob pena de supressão de instância. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1313212, 07454574720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. APREENSÃO DE SEMENTES DE SOJA NÃO IDENTIFICADAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não constituiu óbice à apreciação do pedido da tutela de urgência - diante da presença dos requisitos necessários ao seu deferimento - a determinação de emenda à petição inicial com a finalidade de obtenção de esclarecimentos relativos aos danos materiais e morais. Configuram indícios de irregularidade o armazenamento de sacas de soja sem informações nas embalagens acerca das especificações previstas no regulamento da Lei n. 10.711/2003, bem como a insuficiente demonstração quanto à inscrição no RENASEM para atividades de armazenamento, beneficiador ou outra no local em que tais atividades se realizam. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, mormente quando relacionadas a documentos sobre os quais não houve qualquer manifestação no processo originário. Eventual análise em sede recursal acarretaria supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1267727, 07241429420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, por decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por considerá-lo manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se.